Tribunal: TJMT
Processo: 1024668-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024668-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MARCIA MATSUMOTO ALVES - CPF: 011.558.051-43 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

PREVENTIVO – FURTO QUALIFICADO [ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE], APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA [EM RAZÃO DO EMPREGO] E LAVAGEM DE DINHEIRO – EVITAR EVENTUAL SEGREGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, REPRESENTAÇÃO POLICIAL PELA CUSTÓDIA CAUTELAR E INCIDENTE PROCESSUAL DISTRIBUÍDO COM INDICAÇÃO NOMINAL DO PACIENTE – MERA EXPECTATIVA ACERCA DA PRISÃO NÃO ENSEJA A CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO – ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A mera
expectativa da prisão
, sem indicativo fático de que a constrição cautelar poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção capaz de justificar
a concessão de salvo-conduto, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 142.127/AM; RHC 53.528/MA).

“Somente é cabível o habeas corpus preventivo diante de fundado receio de que o paciente possa vir a sofrer coação ilegal em seu direito de ir, vir e permanecer.
In casu
, o receio ou a mera expectativa, sem qualquer arrimo fático, não autoriza a expedição de salvo-conduto.”
(STJ, HC no 142.127/AM)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024668-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA

PACIENTE(S):

MARCIA MATSUMOTO ALVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
preventivo impetrado em favor de MARCIA MATSUMOTO ALVES em face do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Inquérito Policial no 1028256-75.2022.8.11.0003, instaurado para apuração do cometimento, em tese, de furto qualificado [abuso de confiança e fraude], apropriação indébita majorada [em razão do emprego] e lavagem de dinheiro – art. 155, §4o, II e

art. 168, §1o, III, do

CP) e art. 1o, §1o, I, Lei no 9.613/1998 - (ID 152263156).

O impetrante sustenta que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui “histórico de depressão” e apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial, a justificar a concessão de salvo-conduto diante da iminência de ter sua
“sua liberdade de locomoção cerceada”.

Pede a concessão da ordem para que seja
“expedido salvo-conduto”
em favor da paciente (ID 152263156), com documentos (ID’s 152263157/152263164)
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 152629656).

O Juízo singular prestou informações (ID 153801195).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem,
“in verbis”
:

“Habeas Corpus preventivo – Paciente teme a decretação de prisão preventiva diante de abertura de investigação em seu desfavor – Sustenta inexistência de fato que sustente os requisitos autorizadores da prisão cautelar – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Inexistência de ato iminente de ameaça ilegal do direito de locomoção – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 154770671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2022, no Relatório de Investigação Preliminar, o delegado de Polícia Fabio Nahas Pereira dos Santos representou
“pela expedição de MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR”
, decorrente das investigações
“para apuração dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude (art. 155, §4o, II, CP), apropriação indébita majorada pelo agente ter recebido a coisa em razão de emprego (art. 168, §1o, III, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o, §1o, I, Lei no 9.613/1998)”
(PJe N.U 1028378-88.2022.8.11.0003).

Em 22.11.2022, o órgão ministerial pugnou
“pelo deferimento da representação pela quebra do sigilo bancário das representadas no período compreendido entre os anos de 2019 a 2022 e o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nas contas bancárias no importe de R$ 465.136,80”
(PJe N.U 1028378-88.2022.8.11.0003, Ari Madeira Costa, Promotor de Justiça).

Em 23.11.2022, o Juízo singular acolheu “
os pedidos de representação
para determinar a expedição de mandado de busca domiciliar,
com a finalidade de apreender provas que possam auxiliar na comprovação de autoria e materialidade delitivas dos crimes apurados ou colher qualquer elemento de convicção’, bem como para decretar a quebra de sigilo fiscal, bloqueio de valores e acesso aos dados armazenados nos aparelhos celulares, tanto da paciente quanto da coindiciada

Ângela Maria Batista
”
(PJe N.U 1028378-88.2022.8.11.0003, Ari Madeira Costa, Promotor de Justiça).

No mesmo dia [23.11.2022] a 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis requereu dilação de prazo por 60 (sessenta) dias (ID 152263161).

Pois bem.

O prazo para conclusão do inquérito policial foi dilatado por 60 (sessenta) dias e não há representação policial ou requerimento do órgão do Ministério Público pela custódia cautelar da paciente (PJe 1028256-75.2022.8.11.0003).

Em suma, o impetrante não apresentou qualquer ato policial que possa caracterizar ameaça à liberdade de locomoção da paciente.

A mera
expectativa da prisão
, sem indicativo fático de que a constrição cautelar poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção capaz de justificar
a concessão de salvo-conduto, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ: HC no 142.127/AM – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 2.8.2012; RHC 53.528/MA, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE – 17.8.2015).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“A concessão de salvo conduto somente se justifica se presentes elementos concretos de modo a revelar fundado receio de lesão ao direito de locomoção”

(HC no 63967/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal - 3.8.2015).

E também deste e. Tribunal:

“À míngua de elementos concretos que evidenciem o fundado receio de o paciente vir a sofrer lesão no seu direito de locomoção, fica inviabilizada a expedição de salvo-conduto preventivo.”
(HC no 98162/2013 – Relator: Rui Ramos Ribeiro – 17.9.2013)

Logo, injustificável a concessão de salvo-conduto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023